Tribunal: TJSP
Processo: 9002135-12.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002135-12.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RONALDO
DE ARAUJO SODRE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002135-12.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 9002135-12.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Agravante: Ronaldo de Araújo Sodré
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 44.678
1. Contra a r. decisão de 1o Grau reconheceu a prática de falta grave, interpôs
o sentenciado Ronaldo de Araújo Sodré o presente agravo em execução.
Alega, preliminarmente, a nulidade do procedimento decorrente da ausência
de prazo para produção de provas. No mérito, sustenta a ausência de provas e a imputação
de sanção coletiva. Subsidiariamente, pugna que a perda dos dias remidos restringida a um
dia ante a ausência de fundamentação para perda em patamar maior. Assim, requer a
reforma da r. decisão.
Processado e contrariado o recurso e mantida a r. decisão, manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo não acolhimento da preliminar e desprovimento do
recurso.
É o relatório.
2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar arguida.
Cumpre consignar, ainda, que o agravante foi assistido por Defensor da
Funap durante todo o procedimento, tendo ele participado de todos os atos da sindicância e
apresentado, ao seu final, manifestação escrita, no qual não suscitou qualquer nulidade do
procedimento administrativo, estando, portanto, preclusas tais alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002135-12.2019.8.26.0050 -Voto no
3
De fato, restando claro que a Defesa teve total possibilidade de manifestação,
inclusive em alegações escritas antes da conclusão da sindicância, inexiste nulidade
decorrente de cerceamento de defesa. Além disso, não há prova de prejuízo algum
decorrente dos atos irregulares apontados pela Defesa, o que também impediria o
reconhecimento de nulidade em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, acolhido
pelo art. 563 do CPP, nos seguintes termos: “Nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Ademais, cumpre consignar que o procedimento para apuração de faltas
cometidas durante a execução penal não exige os mesmos rigores do processo penal.
Afastada a preliminar, no mérito, o recurso também não merece provimento.
Narra o comunicado de evento no 165/2017:
“Nesta data, por voltada hora supra citada, momento em que recebi a
informação, via HT operado pelo AEVP Fabiano de Jesus Armando, da torre de
vigilância no2, que haviam 01 sentenciado em cima do telhado do pavilhão
habitacional III, imediatamente me dirigi até o referido pavilhão, sendo que ao
vistoriar o telhado localizei o sentenciado CRISTIANO MARTINIANO DE
SOUZA matrícula 582.323, momento em que também ouvi diversos
sentenciados, que provavelmente estavam no mezanino do raio em questão
gritando “desce gueto, desce gueto, ta berrado, os funcionários estão brecando
as visitas”, onde o referido sentenciado foi retirado pacificamente pelo acesso à
caixa d'agua, que fica localizada em cima da gaiola central II, e ao revista-lo foi
constatado que estava usando bermuda, várias calças, camisetas e blusas, sendo
que na data e horário estava fazendo intenso calor. Informo ainda que ao
indagar ao mesmo sobre o ocorrido e o porque alguns sentenciados passaram a
gritar pelo seu vulgo, este alegou que os sentenciados que habitam com ele na
cela 318 estavam de acordo e o orientavam em virtude de ter sido flagrado.”
A infração foi bem caracterizada: trata-se de incitar ou participar de
movimento para subverter a ordem ou a disciplina, de sorte que a imputação é de violação
ao art. 49, I, do RIPEPESP1, ou seja, ao art. 50, I, c.c. o art. 39, IV, segunda parte, da LEP.
Eis os mencionados dispositivos (sublinhados nossos):
1 Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002135-12.2019.8.26.0050 -Voto no
4
“Art. 49. Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:
I incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
II fugir;
III possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física
de outrem;
IV provocar acidente de trabalho;
V deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com
quem deva relacionar-se;
VI deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas;
VII praticar fato previsto como crime doloso.”
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
II - fugir;
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física
de outrem;
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
VII tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou
similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente
externo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso
provisório.” (sublinhado nosso)
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se;
III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;
IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de
subversão à ordem ou à disciplina;
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;
VI - submissão à sanção disciplinar imposta;
VII - indenização à vitima ou aos seus sucessores;
VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a
sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;
IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento;
X - conservação dos objetos de uso pessoal.
Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste
artigo.”
Malgrado o agravante negue ter conhecimento de que o outro sentenciado
pretendia fugir, auxiliando-o ao subir no telhado apenas porque este teria lhe pedido, tal
alegação é costumeira por parte dos encarcerados e, regra geral, visa esconder o ato faltoso
sob a camuflagem da falácia.
No mais, conforme se depreende da prova testemunhal colhida, os fatos se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002135-12.2019.8.26.0050 -Voto no
5
deram tal qual narrado na comunicação. O sentenciado Cristiano teria subido no telhado,
em uma tentativa de fuga, conforme o depoimento do próprio Gustavo, sendo surpreendido
pelo pedido dos outros detentos que estariam auxiliando-o em sua fuga, que solicitaram
que descesse, pois as visitas estavam sendo impedidas de entrar.
Praticada uma infração disciplinar e tendo o sentenciado negado ou não a
autoria da falta grave, o que importa é que de um jeito ou de outro o julgador fundamentará
sua decisão com esteio nos elementos contidos nos autos e, assim, dentro do seu livre
convencimento motivado, proferirá a sentença.
Na hipótese de o preso negar ter praticado a falta e de não haver nenhuma
prova de que ele a tenha cometido, por certo ele será absolvido, por força dos princípios da
presunção da inocência e do in dubio pro reo. Por outro lado, se o preso nega e há prova
cabal e consistente que contrarie tal alegação, evidente que sua negativa será de todo
irrelevante, como ocorre no caso em apreço.
In casu, há no bojo dos autos, como já dito, prova em sentido contrário: o
depoimento do funcionário do presídio, o outro sentenciado confirmando a tentativa de
fuga, e o seu depoimento informando que auxiliou o sentenciado a subir no telhado.
Isso é o que basta para atestar mesmo o cometimento de falta grave, sendo
improcedente, portanto, o inconformismo da defesa, que não trouxe argumentos suficientes
para afastar a anotação da infração ou sua desclassificação para infração de natureza média.
No tocante à quantidade de dias remidos a serem cassados, o art. 127 da LEP,
na nova redação dada pela Lei no 12.433, de 2011, não deixa qualquer dúvida:
Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do
tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar.
A Lei de Execução Penal aponta, para balizar o tempo de dias remidos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002135-12.2019.8.26.0050 -Voto no
6
serem perdidos, aqueles critérios apontados no art. 57 da LEP, quais sejam: “a natureza, os
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu
tempo de prisão”. Atendendo a este comando, tem-se que a redução deveria mesmo ser a
máxima, posto que a falta em comento é de grande reprovabilidade, como bem apontou o
mm. Juiz na r. decisão.
E, por fim, absolutamente descabida a proposta da defesa de restringi-la a um
dia remido. Primeiro porque sem qualquer fundamento, depois porque a falta foi de
natureza grave, como bem fundamentado na r. decisão, e terceiro porque o período de 1/3
foi permitido em lei, nada havendo que justifique esta cassação minúscula e que sequer
penalidade configuraria. Igualmente se impõe o reinício do prazo, posto que se ele estiver
no regime intermediário ou aberto sofrerá a regressão e, como consequência, o cômputo do
lapso aquisitivo será reiniciado.
Logo, não se pode afastar a incidência do efeito secundário da regressão a
pretexto de ser impossível regredir a regime mais gravoso quem já cumpre pena no regime
mais severo do ordenamento jurídico, vez que isso privilegiaria alguns presos em
detrimento dos demais e, sobretudo, escaparia dos fins perseguidos pela norma inscrita no
art. 112 da LEP.
Destarte, nenhum reparo merece a r. decisão combatida, que deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
João Morenghi
Relator
jvmf